Tribunal: TJES
Processo: 5022948-67.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022948-67.2025.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: FERNANDO SAO JOSE VANI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. MANUTENÇÃO DA SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri, imputando-lhe a prática de dois homicídios qualificados (art. 121, § 2º, II e IV, do CP). A denúncia narra que o acusado forneceu a arma e auxiliou na fuga do corréu e autor dos disparos contra a vítima. A defesa requer impronúncia por ausência de indícios ou, subsidiariamente, absolvição sumária em razão de estado de necessidade (art. 23 do CP c/c art. 415, II e IV, do CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia;
(ii) estabelecer se estão presentes elementos que autorizem a absolvição sumária por excludente de ilicitude (estado de necessidade).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade, exigindo apenas prova da materialidade e indícios de autoria (art. 413 do CPP), não sendo necessário exame aprofundado das provas.

O conjunto probatório demonstra a materialidade do crime por laudos cadavéricos, diagramas e exame balístico, auto de reconhecimento de pessoa, além de relatório final da investigação.

Há indícios de autoria, evidenciados pelo depoimento de testemunha que presenciou o corréu buscar arma no veículo do recorrente, que também lhe deu fuga após os disparos.

A absolvição sumária por estado de necessidade exige prova incontestável de situação de perigo atual e inevitável, o que não se verifica, pois o recorrente permaneceu no local aguardando o retorno do corréu, não havendo risco extremo à sua vida.

Compete ao Tribunal do Júri apreciar a autoria, a materialidade e eventuais excludentes, sob pena de usurpação de sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5022948-67.2025.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: FERNANDO SAO JOSE VANI
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CARLOS FINAMORE FERRAZ - ES12117

DESPACHAR NO GABINETE (REDAÇÃO)

VOTO

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
interposto por
FERNANDO SÃO JOSÉ VANI
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal De Vila Velha/ES (Id. 14341997 – fl. 550/551), que o pronunciou e determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática, por duas vezes, do crime de

homicídio, qualificado por motivo
fútil
e
mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima,
(arts. 121, § 2º, incs. I
I
e IV todos do CP).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na data de 15/09/2012, no bairro Alecrim, em Vila Velha/ES, Marcelo Guerra de Araújo e Ramon Pinheiro de Azevedo de Souza foram atingidos por disparos de arma de fogo que acarretaram-lhes a morte.

O delito teve como motivação uma desavença ocorrida entre os denunciados e as vítima no interior da boate "Impacto Show".

Apurou-se que o ora recorrente, concorreu para a prática delitiva ao prestar auxílio na fuga do corréu, Everson Campos da Silva, autor dos disparos, bem como ao lhe fornecer a arma empregada na execução do crime.

A extinção da punibilidade do acusado Everson Campos da Silva foi declarada em Decisão de fl. 509, nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal.

Finda a instrução processual, a MM. Juíza pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida
(
Id. 14341997 – fls. 550/551
)
.

A defesa requer a
impronúncia,
aduzindo

que não há indícios de crime contra a vida e, subsidiariamente, a
absolvição sumária
em razão da existência da excludente de ilicitude do estado de necessidade, nos termos do artigo 23 do CP c/c artigo 415, II e IV do CPP
(
Id. 14341997 - fls. 560/561
).

Passo a apreciar o pleito recursal.

Como sabido, o STJ possui pacífico entendimento de que a decisão de pronúncia sinaliza um
simples juízo de admissibilidade,
não sendo necessário um exame aprofundado das provas, bastando se verificar a existência de materialidade do delito e indícios de autoria, nos termos que prevê o art. 413 do CPP.

Em idêntico sentido, cito precedente do STJ: Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN,
relator Ministro Jesuíno Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

Desse modo, analisada a decisão impugnada, verifiquei que o juízo
a quo
, atento à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88),
reconheceu acertadamente os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime e a existência de indícios de autoria.

De fato, a
materialidade
está estampada nos laudos de exame cadavérico (fl.73 e 75), diagrama do corpo (fl. 74) diagrama da face (fl. 76), auto de reconhecimento de pessoa (fl. 141) laudo de exame de arma de fogo e microcomparação balística (fl. 172/176), laudo fotográfico (fls.177/180) e Relatório Final (fls. 225/241).

Estão presentes, também,
indícios de autoria,
destacando-se o depoimento da testemunha Carlos Eduardo Bastos Lopes, que, em esfera policial relatou a dinâmica dos fatos. Informou que, na data do ocorrido, encontrava-se na Boate Impacto Show na companhia de Everson e Fernando, quando por volta das 03h, os três se envolveram em uma briga com as vítimas Ramon e Marcelo. Segundo declarou, todos os evolvido foram expulsos do estabelecimento, momento em que Fernando se dirigiu ao veículo para que pudessem deixar o local. Em seguida, Everson aproximou-se, pegou um revólver que estava sob o banco do motorista e atravessou a rua em direção à frente da boate, onde se encontravam as vítimas.

Em juízo, Carlos Eduardo confirmou a narrativa, afirmando que ocupava o banco dianteiro do veículo conduzido pelo recorrente quando Everson pegou a arma, retornou à frente da boate e efetuou os disparos. Reiterou que, após a prática delitiva, Everson retornou rapidamente ao carro, ocasião em que Fernando, ora recorrente, iniciou a fuga do local.

Ressalto que a arma utilizada no crime foi localizada na residência de Fernando por meio de busca e apreensão, tendo o exame balístico constante às fls. 172/180, apresentando resultado positivo.

Indo adiante, verifico que a defesa, também pretende a absolvição sumária do acusado, alegando que ele teria agido, acobertado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade (art. 24, do CP), ao argumento de que o recorrente teria apenas empreendido fuga com o intuito de evitar ser atingido pelos disparos efetuados contra seu veículo.

Ocorre que, a aludida causa de exclusão, exige prova de situação fática anormal, que, embora não autorize, tolere a prática de um ilícito penal, porquanto outro comportamento, não era exigível.

Porém, a alegação de que a fuga do local do crime ocorreu unicamente em razão de uma circunstância extrema de vida ou morte, não se revela plausível. Isso porque, conforme o próprio depoimento do recorrente, evidencia-se que este permaneceu no local após Everson buscar a arma em seu veículo, aguardando inclusive seu retorno após a realização dos disparos contra as vítimas, sendo ainda o responsável por viabilizar sua fuga.

Desse modo, em que pese o judicioso argumentos da defesa, verifico que não restou demonstrado no caso dos autos, o estado de necessidade, diante da ausência de um perigo atual e inevitável, entendido como aquele, que não era possível de ser evitado.

Por conseguinte, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar livremente a acusação e as teses defensivas, dirimindo eventuais dúvidas em Plenário, sob pena de indevida usurpação de competência constitucional do Tribunal do Júri, como já decidiu o STJ quando do julgamento do Agravo Regimental no
Habeas Corpus
nº 695.766/MG, sob a relatoria do
Ministro Messod Azulay Neto

(5ª T.,
julgado em 8/8/2023,
DJe de 15/8/2023).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça
(
Id. 14457402
),

CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para rejeitar o recurso
.